Tribunal: TJSP
Processo: 1106962-31.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Locação de imóvel. Execução de título extrajudicial. Embargos à execução. Sentença improcedência Apelação da embargante.

Crédito decorrente de penalidade aplicada por infração às normas internas do shopping que não constitui título executivo extrajudicial por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade (art. 783 do CPC).

Sentença reformada. Embargos julgados procedentes para extinguir a

Ementa:
Locação de imóvel. Execução de título extrajudicial. Embargos à execução. Sentença improcedência Apelação da embargante.

Crédito decorrente de penalidade aplicada por infração às normas internas do shopping que não constitui título executivo extrajudicial por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade (art. 783 do CPC).

Sentença reformada. Embargos julgados procedentes para extinguir a ação executiva.

Recurso provido.